Tribunal: TJPA
Processo: 0013036-73.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013036-73.2015.8.14.0049

APELANTE: JOSIEL FERREIRA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – ANÁLISE DE
OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO. 1. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação, o qual, pelo disposto no art. 109, V prescreve em 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (29.02.2016) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição

Assim, de
ofício
,
declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado ao crime de receptação.

RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e de oficio declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exma. Desa. Eva Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOSIEL FERREIRA MOURA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 180,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 1º de junho de 2015 o denunciado Dhemerson Alves de Souza subtraiu uma motocicleta da residência do delegado de policia Roberto Pereira Gaspar, sendo que, as rodas do veiculo foram vendidas ao acusado Josiel Ferreira Moura, vulgo “Jo”.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou o acusado Dhemerson Alves de Souza como incurso nas sanções do crime de furto qualificado e Josiel Ferreira Moura no art. 180,
caput
do CPB a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado, o acusado Josiel Ferreira Moura recorreu da sentença que o condenou pela prática do delito de receptação, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação, o qual, pelo disposto no art. 109, V prescreve em 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (29.02.2016) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição

Assim,
de ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime de receptação.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 12/04/2022